Tribunal: TCU
Processo: 002.221/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito solidário e multas individuais, em virtude de irregularidade identificada na prestação de contas de convênio que objetivou implementar o projeto Etapa Final do 4o Circuito de Quadrilhas Juninas de Rio Branco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Aurimar Fidelis de Aragão e pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre contra o Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de reduzir o débito e a multa imputados por meio do Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara para os seguintes valores: 9.1.1. débito solidário (subitem 9.2): R$ 23.797,00; 9.1.2. multas individuais (subitem 9.3): R$ 2.000,00; 9.2. enviar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos demais órgãos notificados do acórdão original.